Tribunal: TJPA
Processo: 0808918-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808918-66.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WELLIGTON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIDA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Agravado participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas.

2. O Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à do Agravado, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar.

3. Arguição de ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada. Como cediço, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de Direito, exceto quando comprovada a existência de cargo efetivo vago, bem como, a
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311, Tema 784).

4. Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

_

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 080891866.2018.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra WELLIGTON PEREIRA DA SILVA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n.º 0016016-45.2017.8.14.0009 – LIBRA) ajuizada pelo Agravado.

Consta da petição inicial (Num. 1152440 - Págs. 3/37), que o Agravado participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado no 131º lugar. Informou que o resultado final foi publicado em 17/10/2017. Afirmou ter preenchido todos os requisitos do certame, dentre os quais, o tempo de serviço, graduação e escolaridade. Arguiu a existência de Direito a participação no curso de formação ante a irregularidade na convocação dos candidatos aprovados em 1º, 16º e 49º lugar, vez que não possuíam o tempo de serviço necessário. Destacou ainda os candidatos aprovados na 67ª e 90ª colocação. Asseverou que a lista publicada consta 188 candidatos aprovados ao invés de apenas 92, sem distinção entre os aprovados e os classificados.

Em seus pedidos, requereu a concessão da medida liminar, para que fosse deferida a sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016 e, sendo aprovado, que seja promovido à patente de 2º Tenente, de forma subsidiária, que seja determinado que o Estado do Pará salvaguarde a vaga do agravado até o julgamento do mérito da Ação, após, a procedência da Ação.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu a seguinte decisão, ora recorrida (Num. 1152438 Págs. 1/3):

(...) Por todo o exposto, considerando a relevância dos fundamentos e a configuração do perigo de dano,
DEFIRO O PEDIDO, PARA CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, a fim de determinar a imediata convocação e matrícula do autor ao CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
INTIME-SE. Serve a presente decisão como mandado. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o necessário. Bragança (PA), 23 de outubro de 2018.
(grifo nosso).

Em suas razões (Num. 1152436 - Págs. 1/8), o agravante afirma que o Magistrado de origem deferiu a liminar pleiteada com base em eventuais decisões judiciais que foram proferidas em igual sentido, contudo, defende que as decisões eram equivocadas e não poderiam servir de parâmetro, vez que a aprovação de candidato por força de medida judiciais não constitui a caracterização de preterição.

Aduz a ausência de Direito à matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016, vez que o Agravado foi aprovado fora do número de vagas, o que conduziria a mera expectativa de direito, sob pena de violação ao número de vagas fixado pela Lei Complementar Estadual n.º 053/2006 e Lei Estadual n.º 5.250/85, bem como, a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado (artigo 48, da Lei Complementar n.º 053/2006).

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Após, o Agravado interpôs Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo, uma vez que os requisitos da tutela antecipada estariam preenchidos. Segundo o policial, o periculum in mora estaria configurado pela vedação ao aprimoramento profissional/manutenção de policial menos qualificado e, também estaria configura o fumus boni iuris, uma vez que, por decisão judicial e acordos, outros colegas de trabalho estariam realizando o mesmo curso, sem nenhum impedimento, situação que violaria os princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela antecipada requerida na origem, capaz de manter inalterada a decisão que determinou a imediata convocação e matrícula do Agravado ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Analisando a decisão recorrida, verifica-se que o Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à do Agravado, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar em favor do Agravado, senão vejamos:

Não obstante o firme posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores seja em considerar que a aprovação fora do número de vagas gere mera expectativa de direito, entendo que o caso concreto exige interpretação pautada nos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, trazendo a devida distinção ao caso concreto. (...)
Há ainda que se destacar a alegação do requerente de que outro candidato, classificado em posição inferior, haveria obtido a matrícula almejada após a concessão de medida judicial liminar, conforme demonstrado nos documentos juntados. Diante desta informação, considero necessário cautela deste Juízo a fim de garantir a realização do princípio da isonomia. (grifo nosso).

No caso dos autos, o Agravado participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas.

Como cediço, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, vez que estes candidatos possuem, via de regra, mera expectativa de direito e, somente quando demonstrada a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, tal expectativa convalida-se em subjetivo (RE 837.311, Tema 784).

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...) 2
. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes
.
(...) 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018). (grifo nosso).

Deste modo, verifica-se que não resta comprovada a probabilidade do direito, uma vez que o Agravado, aprovado fora do número de vagas, não logrou êxito em demonstrar o direito de matrícula. De igual modo, não resta comprovado o perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a determinação de inclusão do Agravado no Curdo em questão, em desacordo com o número de vagas ofertadas em edital, ensejará um dispêndio de recursos financeiros aos cofres públicos.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJPA, 3399057, 3399057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-13, Publicado em 2020-08-19). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido
.

(TJPA, 3425802, 3425802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MILITAR APROVADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2727284, 2727284, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-24). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020